Tribunal: TJDFT
Processo: 0740167-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740167-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, pela qual indeferida a tutela de urgência requerida, decisão nos seguintes termos: “Acolho a emenda ID 141015045. CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS ajuizou ação de obrigação de fazer em face de JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO, partes qualificadas nos autos, na qual narrou a celebração de contrato de empréstimo, para pagamento mediante débito na conta corrente do réu. Disse que após receber a quantia emprestada, o réu revogou a autorização para desconto das parcelas em sua conta bancária. Requereu tutela de urgência para se determinar o “reestabelecimento da autorização de desconto das parcelas do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes em conta bancária de titularidade do Réu, oficiando-se para tanto, o Banco de Brasilia – BRB (070), Agência 83-0, C/C n.o 83000522-6”. Decido [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. [...] Não se desconhece a legalidade dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de limitar os descontos na conta corrente de valores de empréstimos. 2. Os descontos na conta corrente foram livremente pactuados, com as cláusulas prefixadas e claramente estampadas, admitindo-se, em tese, que o consumidor tomou conhecimento de todas as obrigações que assumiu, de forma livre, consciente e voluntária. 3. O STJ julgou o REsp 1863973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628941, 07012912220228079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E essa revogação pode ser feita a qualquer momento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30%. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DOS DESCONTOS. (...). 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou entendimento no sentido de que não se aplica, por analogia, aos descontos de empréstimos em conta corrente, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, visto que o próprio correntista pode, a qualquer momento, revogar a autorização de desconto, sem necessitar de intervenção judicial. Precedente - REsp 1863973/SP. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1607026, 07034498420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revogada a autorização e tornando-se o mutuário inadimplente, cabe ao credor se valer dos meios ordinários para cobrança da dívida. Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA.” - ID 141207511, autos de origem. Nas razões recursais (ID 41670110), sustenta que “o cancelamento na forma de pagamento do contrato implicou na sua alteração unilateral, o que é inadmissível, visto que a Agravante cumpriu com as suas obrigações frente à Agravada e no momento do pagamento, ainda da primeira parcela, a Agravada cancelou junto ao seu banco a forma de pagamento escolhida no ato da contratação.” - ID 41670110, p. 8. Afirma que “o que se discute nos presentes autos não é o inadimplemento puramente, mas sim a flagrante má-fé da Agravada em celebrar um contrato com disposições e cláusulas que foram anteriormente tratadas e no percurso alterar unilateralmente os termos negociados.” - ID 41670110, p. 9. Argumenta: “a Agravante tem como foco operações de empréstimo pessoal e uma das formas de pagamento é através de débito em conta corrente do cliente. Quando o cliente opta por esta forma de pagamento, ao assinar o contrato de empréstimo com a Crefisa S/A, autoriza o débito das parcelas do empréstimo na conta corrente indicada. Esta autorização encontra-se de maneira clara nas cláusulas do contrato firmado com a Crefisa S/A e também em documento anexo intitulado – ‘AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA’ – que também é assinado pelo cliente e encaminhado ao Banco em que o mesmo possui conta. A Agravada foi devidamente cientificada acerca da impossibilidade de alteração da forma de pagamento estabelecida, podendo apenas ser modificada se houver expressa anuência da Agravante.” - ID 41670110, p. 11. Diz ser inaplicável ao caso a Resolução do BACEN 4.790/2020, “posto que o empréstimo está restrito a prestações fixas, certas e determinadas.” - ID 41670110, p. 13. E acrescenta: “para o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO escolhido pelo consumidor jamais estaria vinculado a uma prestação de serviços contínuo, posto que INEXISTE descontos periódicos com prazo incerto indeterminado a ponto de se justificar o cancelamento do desconto com base na RESOLUÇÃO DO BACEN N.o 4.790/2020.” - ID 41670110, p. 14. Alega violação aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao venire contra factum proprium e da vedação ao enriquecimento sem causa. E requer “[...] seja deferido (sic) e CONCEDIDO (sic) TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL ao recurso interposto, bem como seja dado TOTAL PROVIMENTO ao mesmo para REFORMAR a r. decisão agravada, a fim de determinar o restabelecimento dos descontos em conta corrente da Agravada como medida de JUSTIÇA.” - ID 41670110, p. 23. Preparo recolhido (ID 42084281 e ID 42084282). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida tutela de urgência, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem (processo n. 0726264-66.2022.8.07.0003), trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (requerente/agravante) em desfavor de JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO (requerido/agravado) fundada em contrato de mútuo (ID 136793192 dos autos de origem). E, conforme fixado na decisão agravada, é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, aliás, é o que define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário.” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), bem definido que “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” Neste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ afetou a discussão acerca da possibilidade ou não de limitação de descontos automáticos em conta-salário. Embora a decisão proferida ainda não tenha transitado em julgado, por força do que dispõe os artigos 314 e 982, §o2o do CPC, durante o período de suspensão do processo, faz-se necessário apreciar os pedidos de tutela de urgência. 2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 3. Segundo nova orientação do c. STJ: "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário". Ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 4. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1418889, 07028089620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora